Tribunal: TJDFT
Processo: 0725746-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALVARÁ EXPEDIDO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. QUEBRA DE CONFIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o autor/recorrente tem direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça concedida (ID 54191421), ora ratificada, ante a presença dos requisitos legais.
4. O autor/recorrente denunciou contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com o réu/recorrido, controvérsia a ser dirimida segundo as regras do Código Civil e do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
5. É inequívoco o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes em 30/06/21, pelo valor de R$3.000,00, com cláusula de êxito de 25%, segundo o qual o réu/recorrido se obrigou à propositura de ação indenizatória no Juizado Especial Cível do TJGO.
6. O citado processo seguiu regularmente e, na fase de cumprimento de sentença, o réu/recorrido realizou o levantamento do valor de R$8.496,78 em 21/09/23, segundo o alvará expedido. Resguardado o direito do réu à retenção dos honorários contratuais (R$2.124,19), o valor remanescente devido ao autor foi repassado posteriormente da seguinte forma: R$3.400,00 e R$1.000,00, transferidos em 31/10/23; R$1.000,00 em 16/11/23; e R$1.000,00 em 22/11/23.
7. O réu incidiu em mora ao fazer os pagamentos e ainda cobrou do autor custas processuais de R$1.774,00, indevidas no primeiro grau, por força legal (art. 55 da Lei no 9.099/1995), e inexigíveis em segundo grau porque não interposto recurso. Com efeito, o réu não cumpriu o mandato recebido ao reter indevidamente crédito de titularidade do autor por mais de dois meses, parcelar o repasse dos valores levantados, indicados no alvará judicial expedido, e cobrar custas processuais indevidas.
8. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados" (REsp n. 1.740.260/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.).
9. Destarte, a situação extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e gerou danos morais indenizáveis e, em face das circunstâncias fáticas e da lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, arbitro o valor da indenização em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido a pagar ao autor/recorrente indenização por danos morais, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser corrigido desde o arbitramento pelo IPCA e com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.740.260/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.